Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701096-29.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON VIANA RODRIGUES NAJAR APELADO: NOEMI TEIXEIRA LOPES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora